Tribunal: TCU
Processo: 010.401/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Pedido de Reexame em Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Daciano Públio de Castro, Elizabeth Kablukow Bonora Peinado, Florismundo Vieira de Andrade e Marilene da Costa Ferreira ao Acórdão 8719/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber o expediente peça 69 como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. aplicar a Daciano Públio de Castro, Elizabeth Kablukow Bonora Peinado, Florismundo Vieira de Andrade e Marilene da Costa Ferreira, individualmente, a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a" , do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. informar Daciano Públio de Castro, Elizabeth Kablukow Bonora Peinado, Florismundo Vieira de Andrade e Marilene da Costa Ferreira que, nos termos do art. 1.026, § 3o do NCPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar, como recurso, expedientes apresentados em desacordo com este acórdão por Daciano Públio de Castro, Elizabeth Kablukow Bonora Peinado, Florismundo Vieira de Andrade e Marilene da Costa Ferreira; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das multas, atualizadas monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação; e 9.6. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes.